Tribunal: CARF
Processo: 12448.729518/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729518/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.329 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
QPI BRASIL PETROLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. SUPERAÇÃO. ART. 59, § 3o, DO DECRETO 70.235/72
Ainda que verificada hipótese de nulidade do processo administrativo, fincada
nos preceitos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72, caso a demanda possa ser
solucionada, no mérito, em favor do contribuinte, impõe-se a sua superação,
nos termos do § 3o do dispositivo anteriormente mencionado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.
A míngua de demonstração inequívoca da concretização das hipótese objetivas
contempladas pelo art. 47, III, da Lei 8.981/95, descabe o arbitramento do
lucro, mesmo que esta modalidade possa, eventualmente, ser mais benéfica ao
contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de lançamento reflexo daquele realizado quanto ao IRPJ, aplica-se
à CSLL o que foi decidido quanto aquele último tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência, em superar a nulidade dos atos posteriores à ciência do lançamento, e, no
mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões, quanto à
preliminar de nulidade, os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lucia Machado
Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729518/2018-96
Fl. 4042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado em desfavor da ora recorrente a fim de
se lhe exigir créditos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL apurados no ano-calendário de 2014,
segundo o Lucro Arbitrado e com espeque nos preceitos do art. 47, inciso III, da Lei 8.981/95
(ou 530, inciso III, do antigo Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo então vigente
Decreto 3.000/99).
Pelo relato fiscal, juntado à e-fls. 14 a 19, a D. Auditoria teria, incialmente,
instado a contribuinte a comprovar que teria incorrido nos custos com a produção no importe de
R$ 477 milhões, os quais, pelo que afirma a Autoridade Lançadora, corresponderiam a 65% do
total dos custos apurados pela empresa no ano-calendário de 2014 (percentual que cresceria para
80%, quando desconsideradas as despesas com amortizações). Tais custos, diga-se, como se
infere do próprio TVF, estariam, em grande parte, registrados na escrita da empresa em contas
intituladas “Billing Statements” e “Royalties” e se refeririam à obrigações encartadas em contrato
de Consórcio firmado pela interessada e pela Companhia de Petróleo Shell.
A Fiscalização então traz notícias de que teria, além do TIF de no 1, expedido
mais três outras intimações à insurgente objetivando a obtenção de elementos que pudessem
comprovar os custos supra referidos. E, em atendimento a tais incursões, a empresa teria
apresentado “algumas planilhas impressas sem ao menos apresentar resposta escrita
esclarecendo o que estava sendo apresentado”, considerando-as, pois, insuficientes. Esclarece,
ainda, que, até mesmo para explicar as aludidas planilhas e prestar esclarecimentos sobre a
natureza e especificidades do predito contrato de Consórcio, foi agendada uma reunião
presencial com representante da recorrente na qual, todavia, afirma a Fiscalização, não teriam
sido trazidos quaisquer novos documentos. Isto, inclusive, motivou uma nova intimação.
O D. Agente dá conta, em seguida, de diligência realizada junto à Shell para
buscar os elementos necessários à comprovação dos preditos custos o que, mais uma vez
sustenta, restara infrutífero, culminando com a lavratura de uma derradeira intimação. E esta,
segundo a D. Autoridade Lançadora, não teria sido atendida pela empresa QPI.
A mingua de documentos que comprovassem os custos mencionados alhures, e
como já dito, com espeque nos preceitos do art. 47, III, da Lei 8.981/95, a Fiscalização procedeu
ao arbitramento do lucro da empresa a partir da receita bruta conhecida (extraída da própria
escrituração contábil e fiscal da recorrente).
Regularmente intimada, a insurgente opôs a sua impugnação administrativa em
que, resumidamente, e de início, discorreu sobre a sua atividade e sobre a evolução da estrutura
do Consórcio formado juntamente com a Shell.
Fl. 4043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

Passo seguinte, descreveu detalhadamente os eventos que se sucederam no curso
do procedimento investigatório. Em seguida, deduziu uma preliminar de nulidade da autuação
por cerceamento de defesa, já que, pelo que relata, parte dos documentos mencionados no TVF
teriam sido juntados pela Fiscalização apenas quando faltavam pouco mais de 10 dias para o
decurso do prazo de que dispunha para apresentar a sua defesa. Tal situação levaria a um vício
de fundamentação e, por fim, ao cerceamento à garantia encartada no art. 5o, LV, da CRFB.
Já no mérito, atestou a regularidade dos procedimentos adotados por todas as
empresas participantes do Consórcio, lembrando, inclusive, que o registro e guarda de
documentos atinentes aos resultados do predito Consórcio seriam de responsabilidade da
empresa líder, no caso, a Shell.
Esclareceu, outrossim, que a consolidação das despesas, custos e demais ônus ai
suportados seriam sumarizados e divididos, conforme a participação de cada uma das
consorciadas, no já mencionado “Billing Statements” (sendo, pois, este o único documento
válido a dar suporte à sua escrituração contábil). Afirmou mais, e particularmente quanto aos
“Royalties”, que tais valores seriam devidos à própria União (como pagamento pela exploração
das jazidas de petróleo) e que teria apresentado, desde o início da ação fiscal, os respectivos
DARFs de recolhimento.
Atacou, neste particular, a inação da Fiscalização que jamais exigiu da Shell a
apresentação dos documentos que lastreariam as preditas “Billing Statements” e, ainda, o fato da
Autoridade Lançadora ter desconsiderado os DARFs anteriormente mencionados.
Demais a mais, como atendera a todas as intimações e apresentara os documentos
de que dispunha para comprovar os custos tratados no feito, sustentou o descabimento do
arbitramento e, ato contínuo, a improcedência da autuação.
Nos tópicos subsequentes, afirmou ter trazido, no bojo de sua impugnação, a
documentação que comprovaria e demonstraria as informações lançadas nas preditas “billing
statements”, além de apresentar, novamente, os DARFs concernentes aos Royalties do petróleo.
Fez, então, as suas considerações sobre o princípio da verdade material, inclusive para justificar
a apresentação de documentos após a conclusão dos trabalhos fiscais (provavelmente para tentar
afastar a aplicação, ao caso, do entendimento externado no verbete da Sumula 59, deste CARF).
Finalmente, deduziu pedido de realização de diligência, apontando os quesitos
pertinentes.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo houve por julgar
improcedente a impugnação oposta com base nos argumentos sumarizados na ementa cujo teor
se reproduz abaixo:
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS
FATOS. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos os
elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO
Fl. 4044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que
requerem conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se justificando
a sua realização quando o produto da análise não interfira no resultado do processo
administrativo.
DESPESAS COM CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO.
As despesas incorridas, advindas de consórcio, devem estar lastreadas em
documentos consistentes que demonstrem suas operações. A contabilidade deve estar
aliada aos documentos para que se possa mensurar o quantum a ser deduzido pelo
consorciado em sua declaração de rendimentos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM
FASE DE JULGAMENTO.
Ainda que o arbitramento não tenha caráter punitivo, é incabível a
desconstituição do lançamento de ofício, efetuado com base no lucro arbitrado, se o
contribuinte, desrespeitando a ordem legal para apresentar documentação de suporte à
escrituração contábil por reiteradas vezes, no decorrer da fiscalização, somente a exibe
em fase recursal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Confirmada a procedência da exigência fiscal relativa ao IRPJ, aplica-se
idêntica solução ao litígio decorrente versando sobre exigência de CSLL em virtude
do suporte fático comum que as instruem.
A contribuinte foi intimada do teor do acórdão acima em 25/05/2009 (e-fl. 3.953),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 03/06/2019 (e-fl. 3.956), por meio do qual,
basicamente, reproduz os argumentos já despendidos em sua impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE.
As exações ora exigidas foram apuradas segundo o Lucro Arbitrado. Este fato, per
se, torna, de antemão, irrelevantes as provas produzidas pela insurgente quanto aos custos e
despesas efetivamente incorridos pelo Consórcio e descritos nas citadas “billing statements”.
Objetivamente, que tais documentos são pertinentes para comprovar os dispêndios
que teriam sido levados a resultado pela recorrente, não se discute. E também não se desmerece,
aqui, o esforço empreendido por ela para demonstrar a lisura de suas operações e de sua escrita
contábil. O problema é que estes documentos não comprovam aquilo que, realmente, é
Fl. 4045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

primordial para a resolução do imbróglio aqui divisado. I. e, havia ou não, no feito, elementos e
fatos suficientemente demonstrados a justificar o arbitramento?
O que se está dizendo é que, uma vez promovido o arbitramento, a comprovação,
em impugnação, dos aludidos custos esbarraria nos preceitos contidos no verbete da Sumula 59
do CARF (como, aliás, pontuado pela Turma a quo). A súmula em questão, diga-se, é de
aplicação obrigatória pelos membros deste Conselho e, assim, mesmo que tais documentos
revelem a inaplicabilidade das disposições do art. 530, III, do antigo RIR, a sua exibição
extemporânea torna ineficaz todo o esforço, tardio, da empresa.
Noutro giro, e se se considerar incabível o arbitramento, a consequência aí
observável será o cancelamento da exigência por erro na identificação da matéria tributável
(art.142 do Código Tributário Nacional - CTN). A comprovação dos aludidos custos se torna a
toda monta despicienda, já que que este Colegiado não poderia refazer o lançamento, seja por
falta de competência para tanto, seja por conta das limitações contidas no art. 146 do CTN.
Já quanto ao pedido de diligência, os quesitos apresentados se voltam para a
comprovação da regularidade da escrituração fiscal da empresa e para a existência de
documentos hábeis à dar suporte às mencionadas “billing statetements”. Ocorre que o
arbitramento foi realizado com espeque, como já dito, na hipótese versada pelo inciso III do art.
530 do RIR/99, isto é, pela falta de exibição de livros e documentos fiscais e comerciais e não
por vício porventura verificado na escrita contábil da empresa. Outrossim, e quanto a prova da
correção dos registros constantes das “billing statements”, valem as mesmas considerações já
propostas anteriormente.
Em outras palavras, a prova da ocorrência efetiva dos custos ou da higidez da
escrituração contábil é, inadvertidamente, inócua, pelo que, e de antemão, propugna-se pelo
indeferimento do pedido de perícia/diligência. Noutro giro delimita-se, ainda, o objeto do exame
a ser realizado por este Colegiado, qual seja, a verificação efetiva sobre se o caso em exame era
ou não passível de arbitramento.
II
DA PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA.
Em relação à alegação de que haveria um vício de fundamentação no auto de
infração, cumpre registrar que a falta de comprovação dos motivos de fato declinados pela D.
Autoridade Lançadora não impõe a anulação do ato de lançamento por falta de justificação, mas,
quando muito, a sua improcedência.
O ato administrativo praticado com a observância dos requisitos formais descritos
na legislação de regência, em que os motivos de fato e de direito são efetiva e coerentemente
declinados, é absolutamente hígido do ponto de vista formal, não trazendo quaisquer máculas ao
direito de defesa do cidadão ou administrado. Apenas a falta de exposição de tais motivos, ou o
apontamento de motivos de fato não subsumíveis aos motivos de direito invocados pelos agente
administrativo é que permitiriam se concluir pela nulidade do ato (a luz da teoria dos motivos
determinantes).
A insuficiência probatória ou mesmo a qualificação equivocada dos fatos ou do
próprio direito aplicável revolve, como já dito, o mérito da demanda, não conformando, nesta
esteira, a hipótese encartada no art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
Fl. 4046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

Questão diferente, todavia, se observaria acaso se comprove que, de fato, os
documentos mencionados no TVF, e que deram suporte ao lançamento, não se encontravam à
disposição da parte quando do início do prazo de que dispunha para ofertar a sua defesa (a
nulidade, neste caso, não se voltaria aos requisitos do ato administrativo em si, mas, tão só,
quanto ao próprio processo administrativo). Neste caso, verificar-se-ia, aí, uma possível afronta
ao direito de ampla defesa do contribuinte, que, por certo, poderia ter dificuldades de se
contrapor, documentalmente, aos elementos coletados pela D. Auditoria Fiscal. Utiliza-se da
palavra “possível”, contudo, porque a nulidade, in casu, somente seria observada se se
demonstrar, igualmente, a existência de um prejuízo concreto ao interessado.
Considerando-se que a empresa foi intimada da autuação em 22/11/2018 (e-fl.
25), observa-se, realmente, que diversos documentos mencionados no TVF foram anexados ao
processo posteriormente a esta data. A guisa de exemplo, tome-se o termo de diligência de e-fl.
424, as intimações encaminhadas à Shell e as respectivas repostas que, pelo que se extrai das
informações concernentes ao evento processual (extraíveis do próprio sistema e-processo), foram
juntadas ao feito apenas em 19/12/2018. I.e., o prazo para a apresentação da defesa do
contribuinte já transcorria (há mais de 20 dias) quando estes elementos foram, então,
disponibilizados.
Há, inegavelmente, uma irregularidade que, como dito, tem o potencial de
representar obstáculo à ampla defesa do contribuinte.
Note-se, e como já alertado no tópico I deste voto, que a autuação restara calcada
na falta de exibição de documentos que, no entendimento da D. Autoridade Lançadora, ensejaria
o arbitramento do lucro da insurgente. As respostas porventura apresentadas pela Shell poderiam
(não o fizeram, é verdade) conter elementos suficientes para derrubar, precisamente, as
premissas adotadas pelo Fisco para justificar a suas conclusões e, ainda, o próprio caminho
adotado (o arbitramento). Nesta esteira, teria inegável, e virtual1, importância à elaboração de
uma defesa mais eficaz. E, particularmente nesse ponto, a DRJ assim ponderou:
46.3. Ainda, segundo a Impugnante, quanto à falta de “[...] cópia dos termos de
intimação da SHELL, operadora do CONSÓRCIO, e as respostas apresentadas” por
esta empresa, diligenciada no ínterim da ação fiscal, tal fato também não pode ser
tomado como cerceador de seu direito de defesa. É que no “Relatório Fiscal” (e-fls.
14/18), cujo teor a Defendente admitiu conhecer desde o momento em que foi
cientificada da autuação, já constava que a “[...] Shell também não apresentou nenhum
documento capaz de comprovar as despesas da QPI. Foram apresentadas as mesmas
planilhas apresentadas pela QPI que em nada contribuíam para a comprovação das
despesas” (e-fls. 445/673). É dizer: a Defendente tinha exata noção dos elementos
sobre os quais poderia se manifestar, ou não, em suas razões recursais, não
necessitando praticar nenhum “exercício de adivinhação”. Tanto que, na Impugnação,
pronunciou-se sobre todos, como se viu.
Com a devida vênia ao D. Relator do decisum recorrido, mas se trata de uma
“baita” presunção afirmar que a QPI sabia quais os elementos que seriam exibidos pela Shell! Na
verdade, até o advento da juntada dos preditos documentos, a insurgente sabia apenas que a Shell

1 Porque até então não se sabia o conteúdo dos documentos juntados a posteriori.
Fl. 4047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

teria sido intimada, mas não tinha ideia, nem mesmo, do conteúdo da intimação2, cujo termo
também foi anexado ao feito apenas no mês de dezembro de 2018.
Poder-se-ia, aqui, para afastar a constatação de um prejuízo decorrente da falha de
instrução ora tratada, dizer-se que a empresa logrou fazer uma defesa lata e robusta e que,
destarte, a “falha” incorrida pela Fiscalização seria, neste passo, meramente protocolar. E, para
além de dúvidas razoáveis, tanto a impugnação, como o recurso voluntário apresentado, foram
muito bem feitos, coerentes, e, mais importante, completos, abarcando todos os vértices da
querela. Mas isso se deve, tão só, à competência dos patronos que tiveram que se desdobrar, em
pouco mais de dez dias, para analisar cerca de 800 páginas de documentos em relação aos quais,
até aí, não se sabia o conteúdo.
A observância à ampla defesa não se exaure na disponibilização de uma
oportunidade para o interessado se defender; não se verifica a entrega da predita garantia pela
simples exibição ao administrado de relatórios da autoridade administrativa em que se consigna
as suas conclusões sobre eventual procedimento investigativo. O respeito à garantia fundamental
em testilha pressupõe a disponibilização de meios para se fazer uma defesa “eficaz” e não só de
permitir a apresentação de determinadas razões de insurgência. Neste passo, cumpre invocar os
ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins:
A clareza do texto constitucional e a utilização de expressões esclarecedoras como:
‘litigantes’, acrescido de ‘acusados em geral’ e ‘contraditório’, acrescido de ‘ampla
defesa’, sobre não distinguir o cabimento de tais meios nos ‘processos administrativos e
judiciais’, dá a cristalina, meridiana, exuberante demonstração de que não qualquer
‘defesa protocolar’, mas a defesa ‘ampla’, ‘lata’, ‘larga’, ‘sem obstáculos’ é
assegurada pelo constituinte (MARTINS, Ives Gandra da Silva. Processo
Administrativo Tributário. 1.a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 56).
A redução do prazo de que dispunha o contribuinte para analisar os documentos,
ou, pelo menos, parte substancial deles - que deram lastro ao próprio lançamento - é, sob um
olhar até mesmo leigo, a antítese do mister de garantir ao contribuinte a oportunidade de fazer
uma “defesa ‘ampla’, ‘lata’, ‘sem obstáculos’” e revelaria, outrossim, até uma violação ao
princípio da isonomia processual.
Há, sim, no caso, um prejuízo inegável que só não importou em danos mais
graves à insurgente porque seus patronos foram suficientemente diligentes para adequar os
termos de suas manifestações às constatações obtidas a partir da análise dos preditos documentos
num curto espaço de tempo. E a redução deste mesmo prazo, pela conduta morosa da
Fiscalização, representa, para além de dúvidas razoáveis, pecha indiscutível ao princípio e
garantia fundamental da ampla defesa, tipificando, neste particular, a hipótese descrita pelo art.
59, II, do Decreto 70.235/72.
A questão que se levanta, agora, é se a nulidade anteriormente constatada
atingiria, inclusive, o próprio ato de lançamento já que, como apontado no início deste tópico, foi
praticado dentro dos limites objetivos legais, com a exposição de seus motivos de fato e de
direito coerentes entre si e sem a verificação de inobservância de quaisquer outros elementos
ínsitos à sua validade (estão, neste caso, presentes todos os requisitos pertinentes, a saber, a
motivação, a finalidade, o objeto, a competência e a forma). O vício, aqui descortinado, diria

2 Que, diga-se, é de suma importância para a análise até mesmo do mérito da querela, como se demonstrará mais
adiante.
Fl. 4048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

respeito ao procedimento que se seguiu concretização do lançamento, por falta de
disponibilização de documentos que lhe dariam azo.
Neste particular, vale lembrar que, nos termos do art. 281, do Código de Processo
Civil, cujos ditames se aplicam ao PAF por força de disposição legal explicita (art. 15 do mesmo
digesto processual), “a nulidade de parte do ato não prejudica as outras que dela sejam
independentes”, cabendo, de outro turno, ao julgador declarar aqueles que foram atingidos e
ordenar “as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados” (art. 282). Por
fim, e de acordo com o art. 283, “o erro da forma do processo acarreta unicamente a anulação
dos atos que não possam ser aproveitados”.
Conforme destacado, o desrespeito à ampla defesa in casu foi observado em etapa
processual3 posterior, portanto, ao lançamento e, assim, a decretação da nulidade afetaria apenas
os atos que se seguiram à intimação do contribuinte para apresentar a sua impugnação.
A consequência óbvia de semelhante assertiva seria de que, uma vez reconhecida
e declarada a nulidade, aproveitar-se-iam, noutro giro, os atos que não tenham contribuído para o
vício que resultou na predita anulação. Neste caso, o acórdão da DRJ seria invalidado, assim
como os atos que o precederam até a intimação da empresa, reabrindo-se, neste passo, novo
prazo de 30 dias para que a contribuinte elabore, agora com todos os predicados do devido
processo legal e do contraditório, uma defesa “ampla”, “lata” e “sem obstáculos”.
Como restará demonstrado mais adiante, todavia, até pelo esforço emendado pelo
recorrente, o feito reúne elementos suficientes para que o mérito da contenda seja resolvido em
favor da empresa, o que revelaria, a um só tempo, a inutilidade da decretação da nulidade ora
apontada (e, assim, o desrespeito aos princípios da economia e celeridade processual), como,
também, a tipificação da situação preconizada pelo § 3o do já citado art. 59 do Decreto
70.235/72.
Dito isto, e a despeito da verificação de inegável nulidade, impõe a superação
desta para que a lide seja, aqui, definitivamente solucionada.
III
MÉRITO.
Conforme foi destacado no título I deste voto, a questão a ser resolvida por este
Colegiado cinge à análise dos elementos dos autos para verificar se, efetivamente, o caso
pressupunha a aplicação da regra de apuração encartada no art. 530 do antigo RIR. E, sem
desmerecer, reprise-se, o esforço probatório empreendido pelo recorrente, é inegável que a
empresa tinha consciência de que a falta de exibição dos documentos que davam lastro às
mencionadas “billing statements” culminaria, aos olhos do fisco, com o arbitramento do lucro,
nos moldes da prescrição legal retro referida (já que advertido, explicitamente, deste risco por
meio do Termo de Constatação juntado à e-fls. 325/326).
Enfim, o fato é que a documentação trazida com a impugnação e com o próprio
recurso voluntário, bem como a pretensão concernente à realização de uma instrução adicional
por meio de perícia ou diligência, é, a toda monta, irrelevante, mormente à luz da já invocada
Sumula 59 do CARF.

3 E, do ponto de vista estritamente técnico, se trata de etapa "processual" e não meramente "procedimental", dado
que a realaçaõ jurídico-processual já havia se instaurado, pela intimação do contriubinte.
Fl. 4049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

O que importa, e vale a insistência, é a constatação da existência, ou não, dos
pressupostos fáticos essenciais à tipificação da regra prevista pelo predito art. 530. E, neste
particular, adianto, não há, efetivamente, na hipótese em exame, nenhum elemento que pudesse
permitir a conclusão destacada no TVF e no auto de infração. Está-se, aqui, diante de caso de
simples glosa de custos/despesas por falta de comprovação da sua efetiva ocorrência e isto, per
se, não desafia o arbitramento.
Diz o art. 530, I, do RIR/99, verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527 [...].
Primeiramente, e ainda que se admita posições contrárias à que será exposta
agora, o inciso III acima destacado, não obstante impositivo e não sujeito à ponderações
subjetivas quanto a sua aplicação (isto é, verificada a não exibição daqueles livros e documentos,
o lucro “será” arbitrado e não, somente, “poderá sê-lo”), trata dos livros e documentos fiscais e
comerciais necessários à apuração do imposto. Ele não trata dos documentos, que nem sempre
tem cunho eminentemente fiscal, que dão sustentação a escrituração fiscal ou comercial ou, de
outra sorte, estaríamos diante de inusitada, e absurda, conclusão de que toda autuação que tenha
por objeto a glosa de despesas e/ou custos encerrará, obrigatoriamente, o arbitramento.
Ora vamos, o inciso III é, realmente, objetivo. Mas assim o é apenas porque, neste
caso, a falta de exibição daqueles documentos foi considerada pelo legislador como suficiente à
atestar a impossibilidade de calcular o IRPJ (e, por conseguinte, a CSLL) por outra modalidade
que não e, apenas, o arbitramento. E óbvio, todavia, que quando se está diante de glosa de
despesas, a consequência daí imediatamente aferível é o aumento do lucro tributável, calculado
pelo Lucro Real. Não há, por conta da constatação desta “infração”, uma impossibilidade de se
determinar este mesmo lucro real.
Poder-se-ia cogitar que o lucro arbitrado, em caso em que a glosa é da tal sorte
substancial, seria mais benéfico ao contribuinte e que, nesta senda, o questionamento quanto ao
seu emprego seria, inclusive, desfavorável ao próprio interessado.
Todavia, fora a hipótese de auto-arbitramento, a aplicação desta modalidade de
cálculo é obrigatória e não franqueada à Administração Tributária. Não se trata de norma de
competência discricionária, mas, ao revés, de regra de competência vinculada. Assim, apurados
os fatos que se amoldem às hipóteses legais descritas nos três incisos do aludido art. 530, o
arbitramento se imporá; não estando presentes tais pressupostos, mesmo que mais benéfico ao
administrado, o lançamento deverá ser feito pela modalidade de cálculo do imposto escolhida
pelo contribuinte, sem que seja dada qualquer alternativa ao Agente Autuante.
Outrossim, também poderia ser questionada a relevância dos valores glosados,
mormente em comparação com a totalidade dos custos incorridos pela empresa ao longo do
período de apuração analisado pela Fiscalização. E, realmente, pelo que expôs a D. Auditoria, o
montante glosado no processo representou cerca de 65% do total dos valores registrados pela
Fl. 4050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

recorrente, a tal título, em sua escrita fiscal. Este fato poderia “indiciar”, quiçá, uma
“imprestabilidade de sua escrita contábil”. Mas este indício serviria, quando muito, para
justificar o arbitramento a luz da hipótese descrita no inciso II, “b”, do art. 530 e não do inciso
III, utilizado pela Autoridade Lançadora como motivo de direito para justificar o lançamento.
I.e., com base no inciso III, o arbitramento somente teria lugar caso a insurgente
não tivesse exibido os seus livros comerciais ou os documentos fiscais necessários à apuração do
Lucro Real (e.g., o LALUR, as DCTFs, DIPJs e ou outras declarações atinentes ao cumprimento
de obrigações acessórias fiscais). A falta de exibição de documentos nos quais foi lastreada a
escrituração contábil/fiscal não tipifica a situação descrita no predito inciso, legitimando, tão só,
a glosa dos valores ali consignados.
Mas, por outro lado, mesmo que se admita que a prescrição legal supra abranja,
também, os documentos a que alude o art.923 do antigo RIR, há de se considerar, na realidade do
feito, que o contribuinte os apresentou sim, e de forma inconteste. Com efeito, não se discute que
a empresa atendeu às intimações emitidas para trazer aquilo que efetivamente fora utilizado para
efetuar o registro contábil e fiscal dos custos incorridos no ano-calendário de 2014, notadamente
a se considerar que o fisco jamais questionou, fundamentadamente, a vinculação destes ao
contrato de consórcio apresentado nos autos:
Os lançamentos que tiveram a comprovação exigida, em sua grande maioria,
faziam em seu histórico referência a Billing Statements e Royalties. Os Billing
Statements teoricamente se referiam a valores devidos à Shell, devido ao consórcio
com ela firmado (TVF, página 1, in fine).
É verdade que a D. Auditoria afirma que as aludidas “billing Statements” se
refeririam “em tese” ao contrato firmado com a Shell. Frise-se, entretanto, que ao realizar a
diligência junto à esta última companhia4 e receber a respectiva resposta em que as próprias
“billing statements” foram trazidas, a autoridade fiscal não faz qualquer crítica, à luz da
legislação que rege esta figura empresarial, à veracidade ou mesmo à acuidade daqueles
documentos. O agente autuante se limita a afirmar, neste passo, que “a Shell também não
apresentou nenhum documento capaz de comprovar as despesas da QPI”.
Não há nada, absolutamente nada, nos arrazoados fiscais, que desacreditem os
preditos “billing statements”, quando menos quanto a sua função.
Vale lembrar que nos termos 3o da IN 1.199/2011:
[...] cada pessoa jurídica participante do consórcio deverá apropriar suas
receitas, custos e despesas incorridos, proporcionalmente à sua participação no
empreendimento, conforme documento arquivado no órgão de registro.
O documento a que alude o preceptivo acima é o contrato de consórcio que, por
sua vez, estabelece os percentuais de participação de cada empresa consorciada. Já o § 2o do
citado dispositivo infralegal, prescreve, textualmente, que compete à empresa líder “manter
registro contábil das operações do consórcio por meio de escrituração segregada na sua
contabilidade”. E, nesta esteira, e quanto a partilha das “receitas, custos e despesas”, a prova
tratada pelo art. 923 do antigo RIR deve ser mantida e, se for caso apresentada, pela empresa

4 Após solicitar os atos constitutivos da entidade associativa, a contabilidade do empreendimento e as demonstrações
dos custos atribuídos à QPI (por meio do termo juntado à e-fl. 424).
Fl. 4051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

Líder, até porque quem efetua a compra, contratação e apropriação de insumos, matérias primas
e serviços, é esta última entidade.
E aqui, diga-se, ganha em importância a regra encartada na Cláusula 1.5 do
documento denominado “Acordo de Operação – Procedimento Contábil” (e-fls. 1.527 e ss),
mencionado pela Cláusula 1.03 do contrato de consórcio (e-fl. 1.154) , cujos dizeres são bastante
esclarecedores:
1.5.1 Exceto conforme acordado de outra forma pelas Partes, a Operadora
deverá enviar, mensalmente, para cada Parte, até o Dia 25 de cada mês,
demonstrativos de custos despesas nas moedas brasileira e norte-americana, incorridos
durante o mês anterior, indicando a sua natureza, a categoria de orçamento
correspondente e a parte dos referidos custos cobrada de cada uma das Partes. Os
referidos demonstrativos serão elaborados nos idiomas inglês e português, se for
prático. No mínimo, deverão conter as seguintes informações:
a) adiantamentos de fundos estabelecendo as moedas recebidas a partir de cada
Parte;
b) a parcela e cada Parte no total de despesas;
c) o saldo atual de conta de cada Parte;
d) um resumo de custos, créditos e despesas em um mês civil, atualizado, e
abrangente;
e) detalhes de itens incomuns que custarem mais de US$ 50.000,00 (cinquenta
mil dólares norte-americanos.
Ainda que parte das planilhas apresentadas pela empresa à e-fls. 37 e ss esteja, de
fato, ilegível (muito provavelmente por conta do processo de digitalização e não, propriamente,
por uma desídia imputada à recorrente, como quis fazer crer a DRJ), um simples passar de olhos
sobre aquelas cujo o conteúdo esteja claro dá conta de que estes documentos são, precisamente,
os relatórios referidos pela cláusula anteriormente reproduzida.
E mesmo que cada Parte seja compelida, pela Cláusula 1.5.4 do aludido acordo, a
efetuar o próprio registro contábil destes custos, despesas e encargos (algo inclusive previsto na
própria IN 1.199/11), semelhante mister será cumprido a partir das informações extraíveis dos
mencionados relatórios, não havendo, nem no Acordo em testilha, nem na própria IN 1.199,
nenhuma disposição que obrigue a Operadora disponibilizar os documentos que deram lastro à
elaboração das “billing Statements”.
A IN 1.199/11, frise-se, no art. 3o, § 6o, até impõe à empresa Líder, e às
consorciadas, o dever de guardar o livros e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados;
mas estes comprovantes, insista-se, serão aqueles disponíveis para cada qual, sendo, no caso das
participantes, como demonstrado, os relatórios disponibilizados pela “operadora”.
Não se nega, diga-se, que em processo administrativo fiscal, cujo objeto é a
análise de apropriação custos e despesas, seja impositivo a apresentação dos elementos
justificadores do lançamentos contidos nos relatórios referidos alhures. E era o que deveria ter
feito à Fiscalização que, nada obstante, como apropriadamente apontou a recorrente, nunca
instou a Shell a trazê-los ao feito. Mas a falta destes documentos ocasionaria, apenas, a glosa das
Fl. 4052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.329 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729518/2018-96

despesas apropriadas com base nas preditas “billing statements” e não a tipificação, como já
alardeado, da hipótese tratada pelo art. 530, III. Os documentos de que dispunha a empresa,
reprise-se, para fazer os registros contábeis próprios (a que se referem os §§ 2o e 6o da IN
1.199/11), são, exclusivamente, os relatórios tratados pela Cláusula 1.5.1 do Acordo de Operação
anteriormente mencionado.
O que se conclui, no caso, é que a recorrente apresentou, sim, “os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal”; se tais documentos foram considerados
insuficientes para comprovar as despesas e custos declarados pela empresa, deveria, a
Fiscalização, ter procedido a respectiva glosa, mas, jamais, ter promovido o arbitramento, porque
incabível na hipótese em exame.
O recurso, portanto, deve ser provido.
IV
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, e superada a preliminar de mérito invocada, nos termos do
art.59, § 3o do Decreto 70.235/72, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 4053
DF CARF MF
Documento nato-digital